Tribunal: TJSP
Processo: 2219534-14.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Correição parcial oposta pelo Ministério Público. Insurgência contra decisão que deixou de designar audiência de instrução, aguardando o retorno das atividades forenses presenciais. Verificação de error in procedendo. Situação excepcional de pandemia. Possibilidade de realização de audiência virtual. Provimento do Conselho Superior da Magistratura. Impossibilidade de determinar a suspensão da

Ementa:
Correição parcial oposta pelo Ministério Público. Insurgência contra decisão que deixou de designar audiência de instrução, aguardando o retorno das atividades forenses presenciais. Verificação de error in procedendo. Situação excepcional de pandemia. Possibilidade de realização de audiência virtual. Provimento do Conselho Superior da Magistratura. Impossibilidade de determinar a suspensão da instrução por prazo indeterminado. Ofensa à celeridade da prestação jurisdicional. Risco de prejuízo para as partes envolvidas. Correição acolhida para determinar a designação de audiência virtual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2219534-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é corrigente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA
COMARCA, Réus NILTON CARLOS FERREIRA, ALEXANDRO ARAUJO DOS
SANTOS e HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram a presente correição parcial para cassar a decisão atacada e
determinar a designação de audiência virtual de instrução. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2219534-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Correição Parcial no 2219534-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Corrigente: Ministério Público
Corrigido: MM. Juízo de Direito da 19a Vara Criminal da
Capital
VOTO No 24.029
Correição
parcial
oposta
pelo
Ministério
Público.
Insurgência contra decisão que deixou de designar audiência
de instrução, aguardando o retorno das atividades forenses
presenciais. Verificação de error in procedendo. Situação
excepcional de pandemia. Possibilidade de realização de
audiência virtual. Provimento do Conselho Superior da
Magistratura. Impossibilidade de determinar a suspensão da
instrução por prazo indeterminado. Ofensa à celeridade da
prestação jurisdicional. Risco de prejuízo para as partes
envolvidas.
Correição
acolhida
para
determinar
a
designação de audiência virtual.
Trata-se de correição parcial, com pedido
liminar, oposta pelo Ministério Público contra decisão de fl. 32,
proferida em 09/09/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio
Carlos de Campos Machado Junior, da 19a Vara Criminal da
Capital, que teria deixado de designar audiência de instrução,
aguardando, para tanto, o retorno à normalidade das atividades
forenses presenciais.
Sustenta o parquet a necessidade de
designação de audiência, sendo possível sua realização na forma
virtual. Requer, portanto, seja liminarmente suspensa a decisão
corrigida e, ao final, cassada referida decisão, determinando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2219534-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imediata realização de audiência de instrução.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 36/37),
a autoridade corrigida prestou informações (fls. 41/42) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da
correição parcial (fls. 45/47).
É o relatório.
Conforme
se
extrai
dos
autos,
ALEXANDRO ARAÚJO DOS SANTOS, NILTON CARLOS
FERREIRA e AMILTON JÚNIOR PERES BARBOSA foram
denunciados como incursos no art. 157, § 2o, II, por duas vezes,
na forma do art. 70; e art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14, II, todos do
Código Penal.
Citados os réus, foram apresentadas as
respectivas respostas à acusação, tendo o magistrado, em
seguida, deixado de designar audiência de instrução, entendendo
necessária a realização de audiência presencial para fins de
reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas.
A presente correição comporta acolhida,
devendo ser cassada a decisão corrigida.
Como é sabido, o Brasil vivencia situação
excepcional decorrente da pandemia do novo coronavírus, o que
exigiu, de toda a sociedade, esforços aptos a permitir a
continuidade dos serviços de interesse social, dentre eles a
prestação jurisdicional, sendo necessária a contemporização de
alguns instrumentos e institutos processuais, tudo para garantir a
não interrupção dos serviços forenses.
Nesta linha, a magistratura bandeirante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2219534-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
empregou recursos financeiros para adquirir e disponibilizar aos
jurisdicionados os softwares essenciais à realização dos atos
processuais por meio digital, culminando com a edição do
Provimento 2.554/2020 do Conselho Superior da Magistratura,
que assim dispõe em seu art. 2o:
§ 3o. Os atos virtuais por videoconferência
serão realizados por meio de plataforma
Microsoft Teams.
§ 4o. Poderão ser realizadas audiências
por videoconferência, mediante prévia
concordância
das
partes
e
com
disponibilização imediata do link de acesso
da gravação junto ao Microsoft OneDrive,
observadas as demais disposições do
Comunicado CG n° 284/2020.
Como se verifica, além de prever a forma
de realização da audiência, o Conselho Superior da Magistratura
também previu a forma de armazenamento dos arquivos digitais,
possibilitando, assim, o acesso às partes.
Em situação análoga já decidiu este
Tribunal de Justiça:
Correição Parcial Estupro de vulnerável
Pretensão defensiva de cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2219534-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da audiência virtual
Impossibilidade

Inexistência de situação excepcional que
reclame
a
realização
de
audiência
presencial
Inocorrência de "error in
procedendo"
Recurso não provido.
(TJSP,
Correição
Parcial
no
2225573-27.2020.8.26.0000, 4a C. Crim.,
rel. Roberto Porto, j. em 26/10/2020)
Desta feita, inexiste fundamento idôneo a
justificar a suspensão, por prazo indeterminado, da realização de
audiência de instrução no presente processo criminal. Cabe
ressaltar que a delonga apenas implicaria prejuízo à prestação
jurisdicional, seja por ofensa ao princípio da celeridade
processual, seja por permitir o transcurso do prazo prescricional
ou ainda por arriscar sejam os fatos esquecidos pelas
testemunhas e vítimas.
Verifico, assim, a existência de erro in
procedendo, demandando o acolhimento da correição parcial
para determinar a continuidade da instrução criminal.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a
presente correição parcial para cassar a decisão atacada e
determinar a designação de audiência virtual de instrução.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator